Tribunal: STF
Processo: Rcl 77405
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR. MATÉRIA DESPROVIDA DE CARÁTER CONSTITUCIONAL. MANIFESTO EQUÍVOCO NA ESCOLHA DE INSTRUMENTO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por RAFAEL DA SILVA FEITOSA em face de decisão (e-doc. 11) do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0012218-89.2021.5.15.0096, “em razão da violação ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal”, da contrariedade a “diversos precedentes sobre a competência da Justiça do Trabalho” (e-doc. 01, p. 1).

2. Dos autos, verifica-se que a Reclamação Trabalhista nº 0012218-89.2021.5.15.0096 foi movida pelo reclamante em face de ECO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL visando ao recebimento de verbas rescisórias.

3. A sentença (e-doc. 05) foi pela procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos: 

Verbas Rescisórias 
O Autor alega que pediu demissão em 30/06/2020 e que a Reclamada nada lhe pagou a título de verbas rescisórias até o presente momento. 
A Reclamada, em defesa, reconhece a ausência de pagamento dos haveres rescisórios. 
Ao exame. 
A ausência de pagamento das verbas rescisórias é ponto incontroverso nos autos. 
Os riscos da atividade econômica não podem ser transferidos ao trabalhador e, portanto, a empresa não pode afirmar que dificuldades financeiras são motivos de força maior para deixar de pagar verbas trabalhistas.
As dificuldades financeiras enfrentadas pelo empregador integram o risco normal da atividade econômica e não se confundem com o conceito descrito no artigo 501 da CLT. 
Não prevalece a tese patronal para justificar a ausência de pagamento das verbas contratuais ao empregado, pois o princípio da alteridade, consubstanciado no art. 2°, da CLT, veda a transferência dos riscos da atividade econômica ao empregado. A assunção dos riscos do empreendimento é do empregador. 
Portanto, as dificuldades financeiras não podem ser invocadas como motivo de força maior a autorizar a inadimplência de direitos trabalhistas, que têm natureza alimentar, notadamente o pagamento de verbas rescisórias. 
Por todo o exposto, condeno a Reclamada ao pagamento da integralidade das verbas rescisórias típicas da extinção contratual a pedido do trabalhador, observando-se os valores lançados no TRCT. 
Não há que se falar em multa de 40% do FGTS, uma vez que a extinção contratual ocorreu a pedido do empregado. Julgo improcedente, quanto a esse aspecto.  
Autorizo a compensação no caso de existir recibo de pagamento de verbas e períodos idênticos. Julgo parcialmente procedentes os pedidos.
(e-doc. 05, grifo nosso)
4. Em face de tal decisão foi interposto recurso ordinário cujo provimento foi negado (e-doc. 06). O trânsito em julgado se deu em 13.07.2022, conforme certidão (e-doc. 07) acostadas aos autos.

5. Iniciado o cumprimento de sentença, a empresa opôs embargos à execução, os quais foram acolhidos em acórdão (e-doc. 09) cujos trechos são a seguir transcritos:

Conforme se depreende dos presentes autos, cinge-se a controvérsia acerca da competência para prosseguimento da execução no caso de créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial, ou seja, créditos extraconcursais. 
Tem-se, contudo, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de que, embora os créditos extraconcursais não se submetam à recuperação judicial, a execução deve prosseguir perante o juízo universal. 
(...)
Assim, acolho os embargos opostos a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução. 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, conheço os presentes embargos à execução opostos para, no mérito, julgá-los  PROCEDENTES, nos termos da fundamentação.
(e-doc. 09, grifo nosso) 

6. Contra tal acórdão foi interposto agravo de petição, o qual foi provido para determinar o prosseguimento da execução perante a Justiça do Trabalho (e-doc. 10). Tendo sido interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado, e, posteriormente, provido o agravo de instrumento em decisão (e-doc. 11) cujos trechos são abaixo transcritos:

I) RELATÓRIO 
Contra o despacho da Vice-Presidência Judicial do 15º TRT no qual foi denegado seguimento ao seu recurso de revista, com fulcro no art. 896, § 1º-A, III, e § 2º, da CLT, na Súmula 221 do TST e por não vislumbrar violação literal e direta de dispositivo da Constituição Federal indicado, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pretendendo rever a decisão regional quanto à competência da Justiça do Trabalho para determinar o prosseguimento da execução nesta Especializada em face de empresa em recuperação judicial.
(...)
A controvérsia dos autos reside em saber se é possível, ou não, o prosseguimento da execução perante esta Especializada, quando a empresa executada se encontra em recuperação judicial, após o fim do primeiro prazo da recuperação judicial e o início do transcurso de outro, em razão do deferimento de nova recuperação judicial
(...)
Ou seja, verifica-se que houve a determinação de prosseguimento da execução, mesmo estando a Executada em recuperação judicial, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Jundiaí/SP desde 16/04/19. 
(...)
O art. 6º, caput e § 2º, da Lei 11.101/05 estabelece que é do Juízo de Falências e Recuperações Judiciais a competência para a prática de quaisquer atos de execução referentes a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa em recuperação judicial, além de que estabelece a proibição de qualquer ato de constrição sobre os bens do devedor, enquanto ainda houver recuperação judicial, razão pela qual os bens de titularidade da empresa recuperanda eventualmente penhorados pelo juízo trabalhista devem ser postos à disposição do Juízo Universal, senão vejamos: 
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: 
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; 
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; 
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. 
[...] 
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. (Grifos nossos). 
Com efeito, a SDI-2 do TST já decidiu que "a decretação de recuperação judicial da executada ocasiona a suspensão da execução processada na Justiça do Trabalho,ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias previsto no § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária". Além do mais, firmou o entendimento de que “todos os atos de execução referentes às reclamações trabalhistas cuja executada tenha a recuperação judicial declarada somente podem ser executados perante o Juízo Universal, ainda que o depósito/constrição tenha ocorrido em momento anterior à mencionada declaração, sendo do Juízo Universal a competência para a prática de quaisquer atos de execução referentes a reclamações trabalhistas movidas contra a Empresa Recuperanda." (RO-348-74.2016.5.13.0000, Relator Min. Renato de Lacerda Paiva, DEJT 08/06/2018, grifos nossos). 
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o decurso do prazo de 180 dias, previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/05, não autoriza a retomada automática das execuções movidas contra a empresa em recuperação judicial. Nesse sentido, seguem os precedentes do STJ: REsp 1660893/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 14/08/17; e REsp 1610860 / PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 19/12/16. 
Esta Corte Superior já pacificou o entendimento jurisprudencial de que esta Justiça Especializada detém competência para apreciar e julgar as reclamações trabalhistas movidas em desfavor da empresa em recuperação judicial até a apuração do crédito devido, o qual, posteriormente, deverá ser habilitado e executado no juízo falimentar (inteligência do art. 114 da CF c/c art. 6º, § 2º, da Lei 11.101/05). 
Compreende-se, então, que, nos moldes do art. 6º, caput e § 2º, da Lei 11.101/2005, decretada a falência ou deferido o processamento da recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho para executar créditos contra a massa falida ou a empresa em recuperação judicial estende-se até a individualização e a quantificação do crédito, após o que cabe ao credor habilitá-lo no Juízo universal. 
Nesse diapasão, dado que a executada se encontra em recuperação judicial, esta Justiça especializada está impedida de proceder a atos executórios, na medida em que a competência da Justiça do Trabalho se limita a definir o direito e liquidá-lo. Desse modo, até mesmo os créditos constituídos antes do deferimento da recuperação judicial ou da decretação da falência estão submetidos ao concurso de credores no Juízo falimentar, de modo que os atos judiciais relacionados à destinação dos depósitos recursais efetuados anteriormente ao deferimento da recuperação judicial, inclusive, devem ser praticados pelo Juízo falimentar, uma vez que a disposição dos bens da empresa em recuperação judicial deve respeitar as regras inscritas na Lei 11.101/2005.
Nesse sentido, há dissonância patente entre o acórdão regional, que determinou o prosseguimento da execução em face da Agravante nesta Especializada, ainda que se encontre a Executada em recuperação judicial, e a jurisprudência desta Corte sobre o tema, na esteira dos seguintes precedentes da SDI-2 do TST: ROT-779-10.2020.5.08.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 20/08/2021; e ROT-778- 25.2020.5.08.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Min. Amaury Rodrigues Pinto Junior, DEJT 15/06/22. 
Do exposto, reconhecida a transcendência política do recurso de revista da Executada e sua admissibilidade à luz dos arts. 896, § 2º, e 896-A, § 1º, II, da CLT, merece provimento o agravo de instrumento, para se reconhecer a admissibilidade do recurso de revista, por violação do art. 5º, LIV, da CF, e dar-lhe provimento, de imediato e monocraticamente, nos termos dos arts. 118, X, e 251, III, do RITST, para afastar a decisão que determinou o prosseguimento dos atos executórios em face da Executada, suspendendo-os até que observado o efetivo trânsito em julgado da ação de recuperação judicial. 
III) CONCLUSÃO 
Nesses termos, reconhecida a transcendência política do tema da competência da Justiça do Trabalho para determinar o prosseguimento da execução nesta Especializada em face de empresa em recuperação judicial e sua admissibilidade à luz dos arts. 896, § 2º, e 896-A, § 1º, II, da CLT, dou provimento ao agravo de instrumento, para admitir o recurso de revista da Executada, dele conhecendo por violação do art. 5º, LIV, da CF, e provendo-o, no mérito, com lastro nos arts. 932, V, “c”, do CPC e 118, X, do RITST, para afastar a decisão que determinou o prosseguimento dos atos executórios em face da Executada, suspendendo-os até que observado o efetivo trânsito em julgado da ação de recuperação judicial.
(...)
(e-doc. 11, grifo nosso)
7. Para o reclamante, em linhas, referida decisão deve ser cassada porque:

    a) Deve ser observado o marco temporal da Lei nº 14.112/2020, pois “a data de processamento da recuperação judicial da empresa reclamada foi deferida na data de 29/04/2019, ou seja, muito antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, na data de 23/02/2021”. E, em virtude disso, a Justiça do Trabalho teria competência para o processamento e o julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou para o redirecionamento da execução em face das demais empresas integrantes do grupo econômico, visto que somente “após 23/02/2021, detém o Juízo Falimentar ou Recuperacional a competência para tanto” (e-doc. 01, p. 8);

    b) “os créditos extraconcursais decorrentes de demandas trabalhistas não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, de forma que a execução deve ser efetuada junto à Justiça do Trabalho (juízo da causa), em conformidade ao art. 6º, §§1º e 2º, da Lei nº 11.101/2005” (e-doc. 01, p. 9);

    c) “a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e concluir a execução do crédito trabalhista do reclamante está devidamente respaldada pela legislação e jurisprudência, garantindo ao trabalhador o recebimento dos seus direitos, mesmo diante do regime especial de recuperação judicial da empresa reclamada” (e-doc. 01, p. 11), nos termos do art. 84 da Lei nº 11.101/2005  e da Súmula 581, STJ.

8. Assim, requer que seja 

decretada a nulidade absoluta insanável ou, alternativamente, que se proceda à cassação da decisão judicial proferida para o do recurso de revista, possibilitando que seja proferida nova decisão que respeite a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especificamente, no que tange à continuidade da execução na Justiça do Trabalho, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito trabalhista em questão, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial da parte contrária.
(e-doc. 01, p. 15, grifo nosso)
9. Na oportunidade, o reclamante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 2), juntando declaração de hipossuficiência (e-doc. 04).

É o relatório. Decido.

10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 

11. Defiro o pedido de justiça gratuita, à vista do pleito (e-doc. 01, p. 2), da declaração de hipossuficiência (E-doc. 04) e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015.
 
12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

13. Neste caso, o reclamante destaca que a reclamação foi ajuizada “em razão da violação ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, além de contrariar diversos precedentes sobre a competência da Justiça do Trabalho para o redirecionamento de atos executórios, especialmente, para desconsideração da personalidade jurídica, voltada à integral satisfação de extraconcursal, mediante a constrição dos bens dos sócios-administradores, os que não são abrangidos pelo plano recuperacional” (e-doc. 01, p. 1).

14. Em que pese dizer que “urge a necessidade da preservação da autoridade deste excelso STF” (e-doc. 01, p. 15), a verdade é que dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados não se verifica indicação de usurpação de competência desta Corte, descumprimento de decisões proferidas oriundas deste Supremo Tribunal Federal ou inobservância de enunciado de Súmula Vinculante.

15. Ainda que indique, por única vez, julgado oriundo desta Corte (ARE 13791811 AgR - DF), este paradigma, na verdade, assenta que o conflito de competência entre o juízo familiar e o juízo trabalhista é matéria infraconstitucional, que configura ofensa reflexa à Constituição Federal e cuja apreciação depende de reexame do acervo probatório. 

16. Somado a isso, a referência à legislação constitucional, a súmulas do Superior Tribunal de Justiça, julgados do Tribunal Superior do Trabalho evidenciam o equívoco na escolha do instrumento processual para impugnação da decisão reclamada, o que revela a inadmissibilidade desta ação pela não configuração de suas hipóteses de cabimento.

17. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.

18. Pelas mesmas razões, também não é o instrumento jurídico adequado para renovar debate de matéria desprovida de natureza constitucional, a exemplo da trazida nesta ação2, ou que dependa de revolvimento fático e probatório para avaliar eventual incidência de marco temporal.
19. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente